Tribunal: TJDFT
Processo: 0750437-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que concluiu pela ilegitimidade passiva do Distrito Federal e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69231719). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que ajuizou ação de repetição de indébito em face do Distrito Federal, com o fim de reaver os valores retidos de seu auxílio creche a título de imposto de renda entre fevereiro de 2018 até agosto de 2022, por se tratar de verba indenizatória que não integra a base de cálculo do tributo. No entanto, a sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, sobre a argumentação de que a recorrente trabalha para uma empresa pública não vinculada diretamente ao Distrito Federal, e por conseguinte, os valores retidos a título de Imposto de Renda pertencem a união, concluindo pela ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Afirma, no entanto, que conforme o artigo 157, inciso I, da CF, pertencem aos Estados e ao Distrito Federal a arrecadação do Imposto de renda incidente na fonte, pago por eles, suas autarquias ou fundações, e que o STJ já pacificou seu entendimento jurisprudencial a respeito do tema, com a edição da Súmula 447. Ressalta que a EMATER-DF embora não seja integrante da administração direta do Distrito Federal e os colaboradores que ali laboram são consideradas empregados públicos e não servidores públicos, possuem natureza jurídica de empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração indireta do Distrito Federal. Diante disso, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Distrito Federal, e que sejam julgados procedentes todos os pedidos da recorrente, condenando o recorrido a restituir os valores retidos indevidamente a título de imposto de renda sobre o auxílio creche/pré-escolar da sua folha de pagamento.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que, diante da natureza de empresa pública da Emater, não se lhe aplicam a Súmula 440 do STJ e o Tema de Repercussão Geral no 1.130 STF. Caso ultrapassada a preliminar de incompetência, argumenta que a incidência do imposto decorre da aquisição de renda e proventos, conforme o art. 153, II, da Constituição e o art. 43 do CTN. Afirma que o caráter indenizatório da verba deve ser comprovado e que o auxílio pré-escolar configura acréscimo patrimonial tributável. Aponta excesso no pedido inicial, com erro nos cálculos ao aplicar linearmente a alíquota de 27,5%, desconsiderando o regime progressivo, e ao não observar a atualização correta dos valores, devendo-se aplicar o INPC até maio de 2018 e, após, a Taxa SELIC, nos termos da LC 435/2001.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar na demanda, considerando a arrecadação do imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos pela EMATER-DF, empresa pública integrante da administração indireta do ente federativo. (ii) se a verba recebida pela recorrente a título de auxílio creche/pré-escolar possui natureza indenizatória, afastando a incidência do imposto de renda, à luz da legislação tributária e da jurisprudência consolidada. (iii) se há erro no cálculo dos valores requeridos, considerando a aplicação da alíquota progressiva do imposto de renda e os critérios de atualização monetária previstos na legislação aplicável.
III. Razões de decidir
6. O artigo 157, inciso I, da Constituição Federal, dispõe que pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
7. A EMATER-DF é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração indireta do Distrito Federal. Como tal, não se equipara a uma autarquia, fundação pública ou qualquer outro ente da administração direta para fins de repartição de receitas tributárias, especialmente no que tange ao imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre os rendimentos pagos a seus empregados.
8. Nesse sentido: "(...) 2. Pretensão de assegurar ao Estado, na condição de pagante, o produto da arrecadação de imposto de renda retido na fonte relativo ao pagamento de complementações de aposentadorias e pensões a aposentados e pensionistas de suas empresas públicas. 3. A Constituição Federal é translúcida ao tratar da repartição das receitas tributárias (Capítulo I, Seção VI, arts. 157/162), não se admitindo que, por qualquer norma legal (tanto federal como estadual), se tenha a modificação da sistemática de repartição das receitas tributárias para retirar da União e atribuir ao estado parcela de receitas ao ente federal constitucionalmente destinada. Precedentes. 4. O art. 157, inciso I, da Constituição Federal, que dispõe acerca da destinação aos estados do produto de arrecadação do IRPF, não contempla os pagamentos originados das estatais, integrantes da Administração Pública Indireta, não cabendo interpretação ampliativa. 5. A aproximação realizada pela Corte entre o regramento a ser atribuído a empresas privadas sob controle estatal e aquele constitucionalmente previsto para as pessoas jurídicas de direito público, como ocorre para fins de concessão dos beneplácitos da imunidade tributária recíproca, não se estende para todo e qualquer regramento das estatais, que não perdem a qualidade de entes de direito privado, significando apenas a obtenção pontual do reconhecimento de que se lhes pode ser atribuída parcela do regramento jurídico dirigido aos entes de direito público" (ACO 571 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07-03-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 31-03-2017 PUBLIC 03-04-2017)*"
9. Portanto, não se aplica, no caso, a regra do artigo 157, inciso I, da Constituição Federal, assim como a Súmula 447 do STJ.
10. Registre-se que, nesse sentido é o precedente da Terceira Turma Recursal: "III. De início, impende destacar que o requerente é empregado da EMATER/DF, cuja natureza jurídica é de empresa pública de direito privado vinculada à administração indireta do Distrito Federal e sujeita ao regime jurídico tributário próprio das empresas privadas (CF, Art. 173, §1o, inciso II). IV. Assim, inaplicável, no caso concreto, a regra esculpida no Art. 157, inciso I, da Constituição Federal e, por consequência, a súmula 447 do STJ, uma vez que o requerente não se enquadra na condição de servidor público do Distrito Federal. Insta salientar que o Ente Federativo não é o destinatário final do produto da arrecadação do imposto da União, principal requisito para a aplicação do referido dispositivo. V. Nesse contexto, é de se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a credora e destinatária final do tributo é a União (Precedente do TJDFT: 5a TURMA CÍVEL, Acórdão n.934274, DJE: 19/04/2016) (...)" (Acórdão 1134357, 0720496-62.2018.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJe: 05/11/2018.)
11. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, uma vez que este não detém a titularidade do imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos pela EMATER-DF.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF, art. 157, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 571 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07-03-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 31-03-2017 PUBLIC 03-04-2017; TJDFT, Acórdão 1134357, 0720496-62.2018.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJe: 05/11/2018